Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRÉDITOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DO PLANO COMPULSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para obter gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da parte autora e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça deve ser mantido.
3. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou sistemática para o concurso de credores, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento.
4. Caracterizado o superendividamento, é direito do consumidor-devedor repactuar suas dívidas, por plano de pagamento aos credores, nas condições definidas em lei. Nos casos em que não obtiver êxito na conciliação, a lei determina a intervenção do Estado-juiz, por intermédio de plano judicial compulsório de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, devendo, para tanto, integrarem o polo passivo da relação processual todos os seus credores relativos a compromissos financeiros assumidos em relações de consumo.
5. Na hipótese dos autos, embora os credores tenham afirmado que a devedora não cumpriu os requisitos legais para homologação do plano, não apontaram a existência de dívidas outras, nem a impossibilidade de extinção de todas as obrigações no prazo de 60 meses.
6. Para a preservação e não comprometimento do mínimo existencial, devem ser excluídas as prestações derivadas de crédito consignado, pois os descontos são realizados conforme disposto em lei específica. Porém, constatado o comprometimento do mínimo existencial, os referidos créditos devem integrar o plano de repactuação de dívidas, nos termos dispostos no art. 104-A do CDC e no seu decreto regulamentador.
7. No caso concreto, os réus foram condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, § 8 o, do Código de Processo Civil. Todavia, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 8o do CPC, considerando o trabalho exercido pelo patrono da parte autora, a baixa complexidade da causa e o pouco tempo transcorrido entre o pedido de repactuação de dívidas e a prolação da sentença.
9. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a interposta pelo Cartão BRB e desprovida a interposta pelo Banco de Brasília S.A. Unânime.